Tribunal: TJES
Processo: 5005153-56.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Constrangimento ilegal; Liberdade Provisória; Cerceamento de Defesa; Ausência de Fundamentação; Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005153-56.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RONNIERY VIEIRA PERUGGIA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE VITORIA/ES

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005153-56.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RONNIERY VIEIRA PERUGGIA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE VITORIA/ES
Advogado do(a) IMPETRANTE: CARLOS ANTONIO TAVARES - ES21228

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REABERTURA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DESMEMBRAMENTO DO FEITO. PRISÃO PREVENTIVA. CONHECIDO E DENEGADO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de policial militar preso preventivamente desde 11/07/2022, custodiado no Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da Ação Penal nº 0003885-82.2022.8.08.0024.

O impetrante alegou constrangimento ilegal pela reabertura da instrução processual apenas em relação ao paciente e a um corréu, ausência de fundamentação idônea na decisão que mantém a custódia cautelar, nulidade de atos processuais posteriores à exclusão do advogado constituído e impossibilidade jurídica do desmembramento do feito.

Pedido liminar indeferido.

Informações prestadas pela autoridade apontada coatora.

Parecer do Ministério Público pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há três questões em discussão: (i) saber se a reabertura parcial da instrução processual e o desmembramento do feito configuram violação ao princípio da isonomia processual; (ii) saber se há nulidade dos atos subsequentes à exclusão do advogado constituído, por afronta ao princípio da causalidade; (iii) saber se a decisão que mantém a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O Superior Tribunal de Justiça, no RMS nº 75025/ES, determinou a reabertura do prazo para resposta à acusação apenas ao paciente, inexistindo decisão para estender aos demais corréus, o que foi corretamente observado pelo juízo de origem.
8. O desmembramento do feito encontra amparo no art. 80 do Código de Processo Penal e na prerrogativa do magistrado em conduzir o processo de forma a assegurar a regularidade da instrução e a duração razoável do processo, não havendo ofensa ao princípio da isonomia processual.
9. Não demonstrado prejuízo concreto pela alegada nulidade dos atos subsequentes à exclusão do advogado constituído, aplica-se o disposto no art. 563 do Código de Processo Penal (princípio do
pas de nullité sans grief
).
10. A decisão que mantém a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, destacando a gravidade concreta dos delitos e a existência de organização criminosa armada, com risco à ordem pública e à instrução criminal.
11. Jurisprudência relevante citada: “A nulidade relativa exige demonstração de prejuízo concreto à parte que a alega” (STJ, HC 432.707/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 23/04/2018).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.

Tese de julgamento: A reabertura parcial da instrução processual e o desmembramento do feito, quando fundados em decisão judicial e no art. 80 do Código de Processo Penal, não configuram violação ao princípio da isonomia processual; a nulidade relativa exige demonstração de prejuízo concreto; e a manutenção da prisão preventiva é legítima quando fundada em decisão devidamente motivada.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal: arts. 80, 563

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Ronniery Vieira Peruggia, policial militar, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da Ação Penal nº 0003885-82.2022.8.08.0024.

O paciente está preso preventivamente, desde 11/07/2022, custodiado no Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar.

Sustenta o impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal, decorrente da reabertura da instrução processual, apenas em relação a ele e ao corréu José Moreno Valle da Silva, sem extensão aos demais corréus, o que violaria o princípio da isonomia processual.

Alega, ainda, nulidade dos atos subsequentes à exclusão do advogado constituído, necessidade de aplicação do princípio da causalidade para anular tais atos, ausência de fundamentação idônea na decisão que mantém a prisão preventiva e impossibilidade jurídica do desmembramento do feito.

Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e a extensão da anulação dos atos processuais a todos os corréus, bem como a declaração de nulidade dos atos subsequentes ao ato nulo.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade apontada coatora prestou informações detalhando o trâmite processual.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por meio dos Procuradores de Justiça Altamir Mendes de Moraes, Karla Mattos Dias Sandoval, Fabio Vello, Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, Carla Stein, Márcia Jacobsen e José Cláudio Rodrigues Pimenta, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005153-56.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RONNIERY VIEIRA PERUGGIA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE VITORIA/ES
Advogado do(a) IMPETRANTE: CARLOS ANTONIO TAVARES - ES21228

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de Ronniery Vieira Peruggia, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da Ação Penal nº 0003885-82.2022.8.08.0024, no qual se imputa ao paciente, em conjunto com outros acusados, a prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, III e IV, 29, 69 e 288-A, todos do Código Penal, c/c art. 8º da Lei 8.072/90, além de delitos conexos.

A defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, decorrente da reabertura da instrução processual apenas em relação ao paciente e ao corréu José Moreno Valle da Silva, alegando violação ao princípio da isonomia processual, bem como nulidade dos atos subsequentes ao ato declarado nulo, ofensa ao princípio da causalidade, ausência de fundamentação da decisão que mantém a prisão preventiva e impossibilidade do desmembramento do feito.

O pedido liminar foi indeferido por decisão deste relator.

Passo ao exame do mérito.

A decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida no RMS nº 75025/ES, limitou-se a reconhecer a nulidade da desconstituição do advogado do paciente, determinando a reabertura do prazo para apresentação da resposta à acusação, apenas quanto ao paciente, sem extensão aos demais réus.

O juízo de origem, em estrito cumprimento ao decidido pelo STJ, limitou o reinício da instrução ao paciente e, por decisão fundamentada, estendeu os efeitos ao corréu José Moreno, por reputar situação processual idêntica.

O princípio da igualdade processual foi observado, pois não se identificou distinção arbitrária na condução do feito, estando o desmembramento amparado no artigo 80 do Código de Processo Penal e na prerrogativa do magistrado de conduzir a marcha processual de forma a assegurar a regularidade da instrução e a razoável duração do processo.

Quanto à alegação de nulidade dos atos subsequentes ao ato nulo, inexistem elementos que evidenciem prejuízo concreto à defesa, aplicando-se o princípio do
pas de nullité sans grief
previsto no art. 563 do CPP, bem como a orientação consolidada nos tribunais superiores de que a nulidade relativa exige a demonstração de efetivo prejuízo.

No tocante à prisão preventiva, verifica-se que a decisão atacada apresenta fundamentação idônea, apontando a gravidade concreta do delito e a existência de organização criminosa armada, com potencial risco à ordem pública e à instrução criminal, especialmente, diante da necessidade de preservação da integridade das testemunhas.

Portanto, ausente constrangimento ilegal, razão pela qual a ordem não merece acolhida.

Diante do exposto, denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)